Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-45.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-45.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILMAR WELZ SOARES - CPF: 018.697.209-11 (APELANTE), PIERO LUIGI TOMASETTI - CPF: 007.668.939-52 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - CPF: 023.822.821-50 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - INOCORRÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES - PAGAMENTO ESTIPULADO PARA MOMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO PRODUTO -
PACTA SUNT SERVANDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Em respeito ao Princípio do
pacta sunt servanda
, deve prevalecer a disposição contratual que condiciona o pagamento do valor estipulado à entrega da integralidade do produto, disposição esta que afasta a simultaneidade da prestação e contraprestação das partes e obsta a oposição da exceção de contrato não cumprido, autorizando a execução incondicional do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILMAR WELZ SOARES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.
1000376-45.2018.8.11.0037,
por ele movida em desfavor de
SINAGRO PRODUTO AGROPECUÁRIO S/A
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo com resolução de mérito, pela improcedência dos pedidos autorais, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende que a embargada também não cumpriu com sua contraprestação oriunda do contrato, qual seja, o prévio depósito em juízo, tornando inexigível o contrato de compra e venda e a consequente nulidade da execução, pugnando seja o Recurso de Apelação conhecido e provido, a fim de reformar a sentença prolatada.

A apelada, por sua vez, considerando que a sentença está em perfeita consonância com a legislação vigente, pugna pelo não provimento do Recurso de Apelação, mantendo a decisão do Juízo
a quo
incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1000376-45.2018.8.11.0037, julgou extinto o processo com resolução de mérito, pela improcedência dos pedidos autorais, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes aqui em litígio celebraram, em 23 de julho de 2015, o Contrato de Compra e Venda n. 80018966, pactuando que o apelante, produtor rural e vendedor, entregaria à apelada até a data limite de 05 de agosto de 2016, 4.000 (quatro mil) sacas de 60 kg (sessenta quilos) de milho, que totaliza 240.000 kg (duzentos e quarenta mil quilos).

Acordaram ainda no contrato mencionado que pagamento seria de forma fixa e integral, em 05 de setembro de 2016 (um mês após a entrega do produto), na conta bancária indicada pelo apelante.

Por consequência do referido trato, a aqui embargada Sinagro Produto Agropecuário ingressou com Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1000470-61.2016.8.11.0037.

Acreditando estar ausente os pressupostos e condições da ação executiva diante da inexistência de título de obrigação líquida, certa e exigível, afigurando-se, pois, nula a execução, notadamente pela ausência de prévio cumprimento da obrigação contratual que cabia à apelada, distribuiu o apelante Wilmar Welz Soares a presente Ação de Embargos à Execução.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão ao apelante.

Salienta-se que no caso em apreço, todas as condições contratuais foram livremente estipuladas entre as partes e realizadas em observância aos princípios que norteiam o instituto do contrato, ou seja, a liberdade de contratar, a boa-fé, a probidade e o uso e costumes contratuais havidos na aludida modalidade, devendo ser respeitado, consequentemente, o Princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da lei.

Na espécie, restou estipulado no contrato que a entrega de milho pelo produtor e apelante seria realizada até 05 de agosto de 2016, ao passo que o pagamento seria até 05 de setembro de 2016, do que se infere que apesar de bilateral, o pacto não prevê a simultaneidade das prestações de ambas as partes.

Considerando que o apelante não cumpriu sua obrigação contratual expressa de entregar o produto até a data estipulada

independentemente do recebimento da integralidade do preço, inviável é a propositura dos presentes Embargos à Execução assentado no Princípio da
exceptio non adimpleti contractus
.

Por essas razões, considerando o relevante papel do contrato exequendo, deve prevalecer a disposição contratual que condiciona o pagamento do saldo do preço à entrega da integralidade do produto, disposição esta que afasta a simultaneidade da prestação e contraprestação das partes e obsta a oposição da exceção de contrato não cumprido, autorizando a execução incondicional do contrato.

Assim, resta patente que o Contrato de Compra e Venda n. 80018966 é exequível e não se exige prova do cumprimento da contraprestação pelo credor.

Nesse raciocínio, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO PARA ENTREGA FUTURA
. NATUREZA ALEATÓRIA.
PAGAMENTO ESTIPULADO PARA APÓS A ENTREGA DO PRODUTO
. PERDA DA LAVOURA DECORRENTE DE FALTA DE CHUVA. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO
.
INAPLICABILIDADE
. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I - O contrato de compra e venda de milho para entrega futura tem, por essência, natureza aleatória, sendo as adversidades climáticas um risco inerente ao negócio, ao modo que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes. II -

Segundo o contrato firmado pelos litigantes, cabe primeiramente ao vendedor providenciar a entrega da mercadoria e, após, à compradora efetuar o pagamento do preço ajustado
.
Deixando o apelante de cumprir com a sua parte na obrigação, não pode exigir da recorrida satisfazer a prestação correspondente
. III -
Considerando que a contratação havida entre as partes previa quantidade fixa de milho a ser entregue em data previamente estabelecida, sem a previsão de pagamento antecipado de valor, não há se cogitar em exceção de contrato não cumprido, a justificar o inadimplemento por parte do apelante, o qual restou incontroverso
. IV- Apelo desprovido. V - Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, CPC. (TJGO, APELACAO 0167543-71.2017.8.09.0142, Rel. Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 16/05/2020, DJe de 16/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. EMBARGOS. COMPRA E VENDA DE SOJA A GRANEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. INVOCAÇÃO DO ART. 476 DO CPC. INSUBSISTÊNCIA.
PAGAMENTO DO PREÇO CONDICIONADO À ENTREGA DO PRODUTO
. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CHUVA DE GRANIZO. ART. 393 DO CC/2002. INOCORRÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA. PERCENTUAL DE 20%. ART. 408 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. O contrato de compra e venda comercial de soja não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois nele o destinatário da mercadoria não é consumidor final, portanto estranho à conceituação do art. 2o da Lei n. 8.078/90.
Descabe invocar o art. 476 do Código Civil para esquivar-se da obrigação de entrega do produto, se o executado era sabedor da necessidade primária de trazê-lo dentro do prazo, para só em seguida receber o valor ajustado, o que não aconteceu
. A alegação de que a safra agrícola foi prejudicada devido a fenômeno meteorológico não justifica o inadimplemento da obrigação assumida, principalmente quando se sabe que situações como a chuva de granizo são previsíveis na agricultura catarinense. Precedentes neste Tribunal de Justiça. A multa de 20% fixada no contrato para ressarcir o credor dos prejuízos com o inadimplemento total não poderá ser modificada, pois tem ampla sustentação no art. 408 e seguintes do Código Civil, sobretudo naquele patamar, que é muito inferior ao teto da obrigação principal (art. 412). (TJSC, Apelação Cível n. 2011.102035-1, de Canoinhas, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 08-05-2012).

Dessa forma, sendo manifesto no contrato pactuado que o pagamento seria realizado pela apelada apenas após a entrega da mercadoria pelo produtor apelante, o que não se concretizou, não merece guarida os presentes Embargos à Execução opostos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021